Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-60.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo e a não demonstração da hipossuficiência econômica.
2. No agravo, sustenta o recorrente a nulidade da decisão por ausência de intimação válida, em razão de suposta instabilidade do sistema eletrônico; excesso de formalismo na decretação da deserção; violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, bem como se seria possível afastar a deserção com fundamento nos princípios da primazia do julgamento do mérito, da informalidade e da boa-fé processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. Na hipótese dos autos, foi determinada a intimação da parte para que demonstrasse o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade (ID 81913461), conforme preceitua o Código de Processo Civil no art. 99, § 2o.
6. Conforme consignado na decisão agravada, a intimação para comprovação da hipossuficiência econômica foi regularmente realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), não havendo qualquer vício formal que comprometa a validade do ato.
7. Eventuais dificuldades de acesso do advogado ao sistema eletrônico não afastam a validade da intimação regularmente realizada, salvo se demonstrada a indisponibilidade do sistema do próprio Poder Judiciário, o que não ocorre no caso, uma vez que a alegada instabilidade refere-se ao site da OAB/DF. Somente a indisponibilidade oficial e certificada do sistema do Poder Judiciário possui aptidão para suspender prazos processuais, não se confundindo com dificuldades técnicas do patrono ou instabilidades em sistemas de terceiros.
8. Ademais, a aplicação dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual não autoriza a supressão de requisitos de admissibilidade recursal. Também não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o recorrente teve assegurada a oportunidade de sanar a irregularidade, quedando-se inerte dentro do prazo conferido.
9. Por fim, a ausência de preparo ou de comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, impede o conhecimento do recurso inominado, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade. Correta, portanto, a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido. Sem condenação em honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o.